Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-35.2018.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001697-35.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIELSON PEREIRA SILVA (APELANTE), ANTONIO ALMEIDA ALVES JUNIOR - CPF: 053.024.791-76 (APELANTE), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE - CPF: 017.921.871-90 (APELANTE), LUAN UALISSON GOMES - CPF: 034.106.771-78 (APELANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), MEIRIVALDO LINO PEREIRA - CPF: 010.285.423-80 (APELANTE), IRENE RIFFEL BEUREN - CPF: 598.143.570-49 (VÍTIMA), ALTAIR JOSE BEUREN - CPF: 437.547.750-49 (VÍTIMA), ANTONIO ALMEIDA ALVES JUNIOR - CPF: 053.024.791-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE - CPF: 017.921.871-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN UALISSON GOMES - CPF: 034.106.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O APELO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA –
1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DE UM DOS RÉUS
– DESCABIMENTO DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
– PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) APLICADA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
N.
443
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA READEQUADA

–
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1
.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 da Corte Superior.

2.
A teor do disposto no enunciado da
Súmula n.

443
do Superior Tribunal de Justiça: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

3
.
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido,
com providência de ofício
e reflexos sobre as penas finais de todos os acusados.

APELANTES: JOSIELSON PEREIRA SILVA

MEIRIVALDO LINO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIELSON PEREIRA SILVA
e
MEIRIVALDO LINO PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n. 0001697-35.2018.8.11.0037, na qual ambos restaram condenados pela prática do delito tipificado pelo
art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal
, por três vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma, à pena comum de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 133045323 - Págs. 25-30, subscritas pela i. Defensoria Pública, pleiteia-se o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
em relação ao réu
JOSIELSON
, com a redução da pena-base a patamar abaixo do mínimo legal.

Por sua vez, em relação a ambos os réus, requer-se a
redução
, para a fração de 1/3 (um terço),
do aumento operado na terceira fase dosimétrica
, sob a alegação de ausência de fundamentação apta a justificar o
quantum
de majoração utilizado pelo d. juízo
a quo
, em ofensa à Súmula n. 443 do STJ.

Por fim, embora não teçam maiores considerações ao longo das razões recursais, ambos os apelantes postulam
a exclusão da circunstância agravante referente à reincidência
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 133045323 - Págs. 44-60,
rechaçando as teses aventadas pelos apelantes e requerendo o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 134748179, pelo conhecimento e
provimento parcial

do apelo, apenas quanto à necessidade de reconhecimento de
ofensa à Súmula 443 do STJ
, com o subsequente reajuste da pena cominada aos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, entendo que
não deva ser conhecido
, por ausência de interesse recursal, o pleito dos réus concernente à
exclusão da agravante da reincidência
, na medida em que a análise do édito condenatório evidencia não ter sido empregada, pelo d. juízo
a quo
, a referida agravante.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinente do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

[...] Passo à dosimetria da pena.

JOSIELSON PEREIRA SILVA – ART. 157, §2º, I, II e III DO CP.

[...] 2ª FASE - Deixo de atenuar a pena do réu em razão de sua menoridade relativa (art. 65, I do CP), uma vez que a reprimenda corporal foi fixada no mínimo legal, e circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo legal. [...].

MEIRIVALDO LINO PEREIRA – ART. 157, §2º, I, II e III DO

CP. [...].

2ª FASE - Deixo de aplicar a atenuante descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal, posto que a mesma somente poderia ser reconhecida se o réu assumisse ser o autor do delito pelo qual ele está sendo acusado, o que não ocorreu durante seus interrogatórios. [...].

(Sentença de ID 133045321 - Págs. 219-221).

Não tendo sido, portanto, considerada a agravante da reincidência em desfavor de qualquer dos réus, pelo d. juízo
a quo
, na segunda fase dosimétrica, não deve ser conhecido o pleito recursal por sua exclusão.

Ante o exposto, com fulcro no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
JOSIELSON PEREIRA SILVA
e
MEIRIVALDO LINO PEREIRA
, especificamente quanto ao pedido de exclusão da agravante da reincidência.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Colhe-se da incoativa ministerial que, “
[...] no dia 07 de março de 2018, por volta das 11hs:30min, na residência onde funciona um salão de cabeleireiro, localizada na Rua Cuiabá, n.º 2413, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
MEIRIVALDO LINO PEREIRA
,
JOSIELSON PEREIRA SILVA
,
LUAN UALISSON GOMES
,
WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE
e
ANTÔNIO ALMEIDA ALVES JÚNIOR,
em comunhão de esforços e conjunto de vontades,
subtraíram
, para si e para outrem,
com emprego de arma de fogo
(não apreendida),
mediante grave ameaça e violência às pessoas
,
mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo a liberdade das mesmas
,
coisa alheia móvel
, consistente em 01 revolver calibre 38 com 05 munições, 01 rifle calibre 22, 01 espingarda de pressão, 01 controle de portão, 01 TV Samsung 32 polegadas, um botijão de gás, 02 aparelhos celulares, 01 tablete, 01 aliança e 01 pulseira de ouro e o valor de R$350,00 reais em dinheiro, conforme descritos às fls. 41/42-IP, pertencentes às vítimas Irene Riffel Beuren e Altair Jose Beuren, bem como o denunciado
WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE
tinha em depósito,
drogas para consumo pessoal
, qual seja, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, consoante Termo de Exibição e Apreensão de fl. 04”
(Denúncia de ID 133045320 - Págs. 7-8). – Destaquei.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, o réu
MEIRIVALDO
estacionou o veículo Gol branco em frente à residência das vítimas, ocasião em que os réus
JOSIELSON
e
WILLIAN
, passageiros do carro, invadiram o local e anunciaram o assalto. Os réus
LUAN
e
ANTÔNIO
, por sua vez, chegaram posteriormente, em um veículo Fiat Strada de cor prata, para transportar os bens subtraídos.

Durante a execução do delito, as três vítimas (uma delas ainda não identificada) foram violentadas com empurrões e coronhadas, bem como mantidas sob o domínio dos réus, que estavam armados e portavam-se com agressão. Após a prática criminosa, os réus deixaram o local e tomaram rumo desconhecido, tendo sido identificados e localizados, no entanto, posteriormente, em razão da análise das imagens de câmeras de vigilância situadas nas proximidades do local.

Em razão desses fatos, após as diligências investigativas de praxe, apresentou-se denúncia em face de
MEIRIVALDO, JOSIELSON, LUAN, ANTÔNIO
e
WILLIAN
, como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, em concurso formal, por terem sido três vítimas, nos termos do art. 70 do mesmo diploma. Em face de
WILLIAN
, foi também ofertada denúncia pelo crime previsto pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Após o regular trâmite processual, o pedido acusatório foi
julgado procedente
, nos termos da denúncia, contexto em que agora
MEIRIVALDO
e
JOSIELSON
insurgem-se perante esta instância revisora,
nos termos já relatados.

Passo, agora, a apreciar as teses recursais.

I.

Do reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa em relação a JOSIELSON

Inicialmente, o apelante
JOSIELSON
almeja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), com a redução da pena para patamar abaixo do mínimo legal.

Apesar de ser inconteste a menoridade relativa de
JOSIELSON
,
in casu
, eis que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos [27/03/2018], tendo nascido em 30 de janeiro de 1999 (ID 133045320 - Pág. 29), tenho, todavia, que
razão não assiste ao apelante
.

Afinal, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador,
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e também no seio desta c. Corte de Justiça, de modo que o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplica-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, por ventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO. Confira-se:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ). – Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E como é de curial sabença, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que aceira ainda mais a
impossibilidade de se

destoar
do citado verbete sumular.

Portanto, por todas as razões expostas,
rejeito

o pedido recursal de redução da pena do réu
JOSIELSON
a patamar inferior ao mínimo legal.

II.

Da alegada ofensa à Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, arguida em favor de ambos os réus

Noutra vertente, ambos os réus postulam a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), na terceira fase dosimétrica, em decorrência das três qualificadoras presentes
in casu
, reputando inidôneo o aumento na fração de 5/12 (cinco doze avos) realizado pelo d. juízo
a quo
, por ofensa à Súmula n. 443 do STJ.

Com efeito, assim prevê o referido verbete sumular: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Da análise do édito condenatório, por sua vez, denota-se que o magistrado
a quo,
de fato, não apresentou justificativas concretas e idôneas que justificassem a escolha de fração superior à mínima de 1/3 (um terço) – considerando que os fatos são anteriores à Lei n. 13.654/2018 –, limitando-se, como bem exposto pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a afirmar que o delito foi cometido em concurso de pessoas e mediante restrição de liberdade, bem como com emprego de arma de fogo, alegações que
se confundem com a própria descrição das causas de aumento de pena aplicadas
.

Veja-se:

Em conformidade com as lições de Rogério Greco,
aumento a reprimenda corporal em 5/12
, em decorrência das três qualificadoras, pois conforme amplamente demonstrado nos autos, o réu,
munido de uma arma de fogo
,
juntamente com os demais réus
abordou as vítimas Irene Rifei Beuren, Altair José Bearer e uma terceira vítima não identificada, conduziu as mesmas para o interior do estabelecimento comercial, e promoveu a subtração dos objetos e dinheiro descritos no Laudo de Apreensão (IL 16), e ainda,
manteve as vítimas sob vigilância
constante durante toda a ação delituosa,
restringindo suas liberdades
, colocando-as deitadas sobre o chão, enquanto executava o crime em comento, circunstâncias que certamente sobrelevaram a magnitude do injusto praticado, potencializando a reprovabilidade da conduta criminosa [...].

(Sentença de ID 133045321 - Pág. 220). – Destaquei.

Destarte, à míngua de fundamentação concreta que subsidie o aumento da pena na fração adotada pelo juízo
a quo
, faz-se inarredável o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
readéquo para 1/3 (um terço)
a fração de aumento incidente

na terceira fase de individualização da pena.

Por fim,
estendo
tal providência aos corréus
ANTÔNIO, WILLIAN
e
LUAN
, que não recorreram, mas se encontram em idêntica situação jurídico-processual,
ex vi
do art. 580 do CPP
.

Oportunamente, pontuo que, em que pese a sugestão feita pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de se utilizar 02 (duas) das majorantes como justificativa para exasperação da pena-base, com a valoração negativa das
circunstâncias
do delito, mantendo-se apenas 01 (uma) delas como causa de aumento, verifico que se teria, com isso,
consequência

prejudicial
a três dos réus, à exceção apenas de
JOSIELSON
, por força do reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa, em seu caso, que se tornaria possível ante a exasperação da pena-base; e de
LUAN
, dado o reconhecimento de sua confissão espontânea.

Dessa forma, diante da existência de recurso exclusivo da defesa e da impossibilidade de incremento das penas cominadas aos réus, com amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
deixo
de atender à recomendação ministerial de deslocamento de 02 (duas) majorantes para a primeira fase dosimétrica, posto que a exasperação da pena-base na mínima fração de 1/6 (um sexto) já provocaria o incremento de pena de três dos réus, em relação à sanção cominada em sentença, inexistindo pleito recursal por parte do
Parquet
a ensejar tal reforma
in pejus
.

Passo, agora, ao cálculo das novas sanções impostas aos réus.

III.

Da materialização das novas reprimendas

Feitos esses apontamentos e mantidos os demais parâmetros fixados pelo d. juízo
a quo
, passo a dosar a sanção dos apenados, como incursos no delito previsto pelo art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, em concurso formal por três vezes, promovendo, como exposto, a substituição da fração de 5/12 (cinco doze avos), na fase derradeira, pela fração de 1/3 (um terço).

Restam assim fixadas, portanto, as penas dos condenados:

a)

JOSIELSON
:

1ª fase
: 04 (quatro) anos [pena-base];

2ª fase
: 04 (quatro) anos [impossibilidade de incidência da menoridade relativa, face à fixação da pena no mínimo legal, e ausentes circunstâncias agravantes];

3ª fase
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses [majorante na fração de 1/3];

Concurso formal
: 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias [aumento em 1/5, patamar fixado pelo d. juízo
a quo
].

Pena definitiva
:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

b)

MEIRIVALDO
:

1ª fase
: 04 (quatro) anos [pena-base];

2ª fase
: 04 (quatro) anos [inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes]

3ª fase
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses [majorante na fração de 1/3];

Concurso formal
: 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias [aumento em 1/5, patamar fixado pelo d. juízo
a quo
].

Pena definitiva
:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

c)

ANTÔNIO
:

1ª fase
: 04 (quatro) anos [pena-base];

2ª fase
: 04 (quatro) anos [inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes]

3ª fase
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses [majorante na fração de 1/3];

Concurso formal
: 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias [aumento em 1/5, patamar fixado pelo d. juízo
a quo
].

Pena definitiva
:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

d)

WILLIAN:

1ª fase
: 04 (quatro) anos [pena-base];

2ª fase
: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses [agravante da reincidência, na fração de 1/6]

3ª fase
: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias [majorante na fração de 1/3];

Concurso formal
: 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias [aumento em 1/5, patamar fixado pelo d. juízo
a quo
].

Pena definitiva
:
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

e)

LUAN:

1ª fase
: 04 (quatro) anos [pena-base];

2ª fase
: 04 (quatro) anos [impossibilidade de incidência da confissão espontânea, face à fixação da pena no mínimo legal, e ausentes circunstâncias agravantes]

3ª fase
: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses [majorante na fração de 1/3];

Concurso formal
: 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) [aumento em 1/5, patamar fixado pelo d. juízo
a quo
].

Pena definitiva
:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Mantenho inalteradas, em seus demais termos, as disposições contidas na r. sentença prolatada nos autos n. 0001697-35.2018.8.11.0037, pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

IV.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação criminal

interposto por
JOSIELSON PEREIRA SILVA
e
MEIRIVALDO LINO PEREIRA
, deixando de conhecê-lo exclusivamente no que concerne ao pedido de afastamento da agravante referente à reincidência, por
carência de interesse recursal
.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para retificar a sanção imposta aos réus, nos moldes da fundamentação supra, e, por consequência, readequar a
pena
de ambos para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto.

DE OFÍCIO
, com fulcro no art. 580 do CPP, também
reformo
a pena dos réus
ANTÔNIO ALMEIDA ALVES JUNIOR
e
LUAN UALISSON GOMES
, exclusivamente quanto à fração de incremento decorrente das causas de aumento, na terceira fase dosimétrica, fixando-a, para
ambos
, em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão
, no regime inicial
semiaberto.

De igual forma, e nos mesmos termos, readéquo a pena do réu
WILLIAN PINHEIRO DA SILVA DUARTE
, pelo delito de roubo majorado, para o patamar de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo inalterado o disposto em sentença acerca da penalidade referente ao delito previsto pelo art. 28 da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022